Tribunal: TJSP
Processo: 1004792-09.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Apelação Cível – Ação de adjudicação compulsória – Improcedência – Inconformismo – Proprietário registral que é falecido – Parte dos sucessores também falecidos – Inventários ou formais de partilha que não foram finalizados – Impossibilidade de adjudicação em nome dos autores ante o principio da continuidade registral – inteligência ao art. 195 da Lei 6.015/73 e precedentes

Ementa:
Apelação Cível – Ação de adjudicação compulsória – Improcedência – Inconformismo – Proprietário registral que é falecido – Parte dos sucessores também falecidos – Inventários ou formais de partilha que não foram finalizados – Impossibilidade de adjudicação em nome dos autores ante o principio da continuidade registral – inteligência ao art. 195 da Lei 6.015/73 e precedentes jurisprudenciais – Sem a anotação da cadeia sucessória na matrícula não pode ser o imóvel adjudicado aos compradores – Sentença mantida – Recurso improvido.